Tribunal: TJSP
Processo: 1002434-27.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, fundada na alegação de existência de vícios ocultos comprometendo o pleno uso do bem adquirido.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, fundada na alegação de existência de vícios ocultos comprometendo o pleno uso do bem adquirido.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se há pertinência na alegação de existência de vícios ocultos no veículo adquirido e se há direito à indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir.
3. Cerceamento de defesa não caracterizado. Juiz que, como destinatário das provas se, ao examinar o conjunto probatório, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa.
4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na automática inversão do ônus da prova e no absoluto reconhecimento do direito pleiteado pelo consumidor. Inexistência de provas mínimas a corroborar os fatos alegados pelo autor, visto que plenamente ciente da qualidade do veículo quando do negócio firmado. Autor que deixou de tomar a cautela de realizar a vistoria do bem, por meio de profissional de sua confiança. Veículo adquirido com mais de 100.000 km rodados. Não comprovação da ocorrência de vício oculto. Responsabilidade do vendedor não caracterizada. Ilícito por parte das rés inexistentes. Parte autora que não se desincumbiu do ônus da comprovação de suas alegações.
IV. Dispositivo.
5. Recurso desprovido.